Tribunal: TJDFT
Processo: 0732815-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. CONSULTA EM ORTOPEDIA, FISIOTERAPIA E REUMATOLOGIA. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO no 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o ente distrital na obrigação de disponibilizar para a parte autora “CONSULTA EM ORTOPEDIA – JOELHO” “CONSULTA EM FISIOTERAPIA/REABILITACAO”, “CONSULTA EM ORTOPEDIA PÉ/TORNOZELO” e “CONSULTA EM REUMATOLOGIA”, dentro do prazo de dez dias. Em seu recurso, inicialmente, invoca o direito fundamental constitucional à saúde, bem como a obrigação do Estado em prestar serviço público eficiente e de qualidade à população. Defende não ser razoável invocar o princípio da isonomia diante da omissão estatal ao não garantir o seu direito à saúde, não podendo ser privilegiada a omissão estatal. Alega que possui dificuldade de mobilidade em razão da doença, sendo que a consulta é crucial para o seu tratamento eficaz e evitar o agravamento da condição atual, não sendo razoável a espera por mais de quatro anos. Assim, pugna pela reforma da sentença para determinar a realização de todas as quatro consultas pleiteadas no prazo de 10 dias.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas, ID 72916651. Parecer ministerial, ID 73625373, favorável à reforma da sentença.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar eventual omissão estatal para designar data para a realização de consultas médicas.
III. Razões de decidir
4. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que as solicitações de consultas para a parte autora foram inseridas no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, sendo a primeira CONSULTA EM ORTOPEDIA/JOELHO, datada de 28/10/2020, a CONSULTA EM FISIOTERAPIA/REABILITACAO, datada de 24/04/2023, enquanto as consultas em “ORTOPEDIA PÉ/TORNOZELO” e “REUMATOLOGIA” datam de 06/10/2023. Constata-se ainda, que inicialmente foi atribuído risco verde, ou seja, sem urgência de atendimento, todavia o estado de saúde do autor/recorrente agravou-se, sendo então atribuído o risco amarelo, com caráter de urgência de atendimento (ID 72916635 e 72916636).
7. O Distrito Federal em contrarrazões se limitou a dizer que o cidadão deve respeitar a fila de espera, sob pena de violação do princípio da isonomia
8. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
9. Todavia, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse sentido, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
10. A parte autora/recorrente aguarda pela consulta EM ORTOPEDIA há mais de quatro anos, pela consulta EM FISIOTERAPIA/REABILITAÇÃO há mais de dois anos, e pela consulta em REUMATOLOGIA há quase dois anos também, sem data designada para a sua realização.
11. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, e reiterando que o período razoável, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da consulta pleiteada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste acórdão. Em tempo, não obstante a pretensão recursal para que a consulta seja disponibilizada no prazo de 10 dias, deve o recurso ser provido em parte para estabelecer o prazo de 30 dias, de modo a conceder prazo razoável para o adequado cumprimento da decisão judicial.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal forneça as quatro consultas pleiteadas (ORTOPEDIA-JOELHO/ FISIOTERAPIA/REABILITACAO/ ORTOPEDIA PÉ E TORNOZELO e REUMATOLOGIA) em favor da parte autora/recorrente no prazo máximo de 30 (trinta) dias da publicação deste acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n o 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.